Tribunal: TJSP
Processo: 1037380-12.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em ação declaratória de nulidade de multas de trânsito, determinando a restituição de valores pagos indevidamente. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em ação declaratória de nulidade de multas de trânsito, determinando a restituição de valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de a autora embasar seu pedido com documentos que demonstrem devedor, credor, valor e data do pagamento das multas. III. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou todos os fundamentos necessários para a decisão, não havendo omissão a ser suprida. O extrato de multas fornecido pela Municipalidade é suficiente para comprovar o pagamento, gozando de fé pública. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.